Tribunal: TJSP
Processo: 1015030-24.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo – Sentença reformada.
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações -

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo – Sentença reformada.
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações - Descabimento - Ao autorizar o lojista a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a administradora do cartão assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus negócios - Risco que não pode ser repassado ao lojista - Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015030-24.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante REDECARD S/A,
é apelado SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
2
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068
Apelante: Redecard S/A
Apelada: Singular Drogaria e Medicamentos Ltda.
Juiz: Udo Wolff Dick Appolo do Amaral
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
Voto 30630
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CARTÃO DE CRÉDITO SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Inaplicabilidade do CDC Relação de insumo, não de
consumo Sentença reformada.
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito
Retenção do valor correspondente às vendas, sob a
justificativa de supostas irregularidades nas transações
- Descabimento - Ao autorizar o lojista a efetuar a
venda pelo cartão de crédito, a administradora do
cartão assumiu o risco inerente à sua atividade
empresarial, que é justamente a de prestação desse
tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos
comerciais, para que possam expandir seus negócios -
Risco que não pode ser repassado ao lojista -
Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
180/184) que julgou parcialmente procedente a “ação de cobrança
cumulada com indenizatória por dano moral”1, ajuizada por Singular
Drogaria e Medicamentos Ltda. em face de Redecard S/A para
condenar a ré a “indenizar a parte autora a quantia de R$19.334,17
(dezenove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos),
referente às vendas representadas pelas notas fiscais 103181, 101743,
100066, 103373 e 103282. O valor da condenação deverá ser corrigido
1 Valor da causa: R$ 19.334,17, em outubro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 30/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
3
desde a data do estorno/desconto indevido, com juros de mora a contar
da citação”.
Em razão da sucumbência recíproca e
pelo princípio da causalidade, condenada cada parte ao pagamento de
metade (50%) das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, respeita a proporção acima, no
patamar de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85,
§2°, do Código de Processo Civil.
Consta da petição inicial que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços denominado TRANSAÇÕES
SEM CARTÃO PRESENTE, que consiste na liberação de vendas realizadas
via internet por meio do site da autora, com pagamento efetuado através
da operação de cartões magnéticos, sendo a ré especializada para a
execução do serviço.
Afirma que efetuou a venda de seus
produtos pela internet no valor de R$ 16.231,91 (dezesseis mil, duzentos
e trinta e um reais e noventa e um centavos) e obteve imediata liberação
da ré, aguardando o período para o repasse das verbas, que é de trinta
dias, de acordo com o tipo de venda realizada. Contudo, após o período
combinado, a ré não repassou o valor da compra efetuada.
Requer seja julgada procedente a ação
com a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 19.334,17 (dezenove mil, trezentos e trinta e
quatro reais e dezessete centavos) e danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Recorre a ré buscando a reforma integral
da decisão para que seja julgada improcedente a ação. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
4
síntese, i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ii) a
autora deixou de comprovar a regularidade das transações,
apresentando meras notas fiscais sem qualquer comprovação de
validade; e iii) a autora “assumiu o risco de efetuar vendas pela internet
sem ter como se certificar se quem estava fazendo a compra realmente
era o titular do cartão e sem poder se certificar se realmente era o
consumidor quem fazia as compras e não terceiro com os dados do
consumidor e fazendo se passar por esse”
Contrarrazões às fls. 204/209.
É o relatório.
Respeitado
entendimento
em
sentido
contrário, não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do
Consumidor, pois, consoante o artigo 2° da Lei 8.078/90, consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final (g.n.), sendo certo que os serviços prestados à
autora são utilizados para o incremento de sua atividade. Trata-se de
relação de insumo e não de consumo.
Contudo, tal premissa não induz ao
acolhimento das alegações expendidas pela ré.
No tocante a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos materiais, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença:
“A questão, em verdade, resume-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
5
verificação da responsabilidade pelos riscos inerentes às
transações comerciais por meio do pagamento do sistema
ofertado pela ré.
Na hipótese, a autora contratou o Sistema
Rede para possibilitar a venda de seus serviços por intermédio
da plataforma de cartões de crédito/débito disponibilizada pela
ré.
Entretanto, algumas de suas vendas
foram estornadas pela demandada, sob a alegação de
existência de contestação por parte dos titulares dos cartões.
Possível constatar, pela documentação
anexada à inicial, que a autora realizou 05 (cinco) vendas, nos
dias 03/02/2018, 07/02/2018, 23/03/2018, 16/04/2018 e
17/04/2018, nos valores respectivos de R$2.294,91, R$553,00,
R$12.600,00, R$448,00 e R$336,00 (fl. 14), conforme notas
fiscais 103181, 101743, 100066, 103373 e 103282. Em relação
às notas fiscais 101743 e 100066, há, inclusive, comprovante
de entrega das mercadorias (fls. 57 e 34).
Com isso em mente, percebe-se que a
parte autora adotou todas as cautelas devidas e que dela eram
exigidas.
Não há desídia ou negligência por parte
da autora, inexiste conduta culposa ou dolosa, de modo que a
responsabilidade
por
eventual
fraude
ou
pelo
cancelamento/estorno da transação não pode ser a ela
imputada, cabendo à ré arcar com os riscos do sistema por ela
oferecido e de suas falhas.
Com efeito, uma das responsabilidades da
operadora de cartão é a de capturar e transmitir os dados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
6
transações às instituições financeiras para que sejam ou não
autorizadas e, após, promover o repasse da informação ao
estabelecimento comercial, com ou sem seu aval.
É fato que, em toda a cadeia de
fornecedores, a ré é quem centraliza todas as informações
operacionais, gozando de situação privilegiada perante a
autora, devendo ser, portanto, responsabilizada pela veracidade
dos dados e pelas autorizações de venda por ela emitidas.
Sendo assim, eventual fraude praticada
por terceiro não exclui a obrigação da ré de efetuar o
pagamento do valor devido à autora, uma vez que a
responsabilidade
pela
segurança
do
sistema
é
dela,
administradora que presta esse serviço, e não do lojista afiliado
que atua regularmente, isto é, que toma as cautelas que lhe
eram devidas.
Ademais, não se pode olvidar que o
exercício das atividades da ré visa, primordialmente, ao lucro,
com que surge obrigação de prover meios que impeçam a
fraude ou vendas não autorizadas.
(...)
De mais a mais, não há sequer prova da
efetiva contestação da transação pelos pretensos titulares dos
cartões como alegado pela demandada, não se podendo
considerar como tal, a propósito, o "laudo referenciado" das fls.
108/124, que contém, exclusivamente, informações unilaterais.
Também não há nem ao menos indícios
de fraude, na medida em que não se tem informações acerca
de eventual abertura de procedimento administrativo de
averiguação interna para apuração, o que era esperado da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
7
As diligências solicitadas junto aos bancos
emissores poderiam e deveriam ter sido buscadas pela própria
parte interessada, não havendo nem vestígios de que o tenha
feito.
Vale dizer, a demandada tinha plena e
perfeitas
condições
de
perseguir
informações
tão
imprescindíveis.
Em verdade, esperava-se que a ré já
tivesse em seu poder tais informações quando decidiu
unilateralmente cancelar as compras efetuadas e estornar seu
valor, pois, do contrário, tem-se que sua conduta foi abusiva e
desarrazoada, sem qualquer embasamento, o que vai ao
encontro da fundamentação alhures.
Logo, não comprovando suas alegações,
isso se reverte, inevitavelmente, em seu próprio prejuízo. Ora,
nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabia à ré comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da parte autora.
Todavia, não foi eficazmente feito.
Os depoimentos pessoais das partes não
serviram para alterar as razões expostas alhures, revelando
apenas como ocorreram os fatos e o funcionamento do
mecanismo de chargeback. Especialmente, o depoimento da
representante da ré primou pela falta de informações
específicas acerca do caso concreto, não possuindo o condão
de eximir a parte demandada de sua responsabilidade pela
segurança das transações.”
Registre-se que o risco de aceitação de
um cartão eventualmente fraudado não pode ser repassado ao lojista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015030-24.2018.8.26.0068 -Voto no 30630
8
Não se ignora que, ao conceder ao lojista
a autorização para que a venda se efetive, a administradora assume o
risco inerente à sua atividade empresarial, que é, justamente, a de
prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos
comerciais, para que possam expandir seus negócios.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela ré
apelante para 15% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator